Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008244-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NAIARA RABELO DUTRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Naiara Rabelo Dutra, presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A defesa afirma que o decreto prisional foi fundamentado de forma genérica, sem os pressupostos constitucionais e legais.
Sustenta que a paciente é ré primária, possui transtorno de bipolaridade e é mãe de dois filhos menores.
Aduz que a conduta da assistida não traz abalo efetivo à tranquilidade social e que não há contemporaneidade que justifique a prisão preventiva, vez que o delito ocorreu em 02.03.2021.
Salienta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e, subsidiariamente, requer que a medida constritiva seja substituída pela prisão domiciliar, fundamentando seu pedido no art. 318, V, do CPP e na decisão proferida no HC coletivo n. 143.641/SP.
Destaca as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que o período pandêmico deve ser sopesado com a excepcionalidade da prisão preventiva.
É o necessário.
Decido.
A paciente teve sua prisão preventiva decretada em face de representação realizada pela Autoridade Policial, oriunda de elementos indiciários colhidos em investigação inquisitorial.
Segundo consta, o procedimento investigativo foi instaurado para apuração de um roubo ocorrido na madrugada do dia 02.03.2021, contra duas vítimas na cidade de Barra do Garças.
As equipes de investigação lograram êxito em prender Naiara, que confessou o delito e apontou ter agido em conjunto com Marcelo, usando simulacro de arma de fogo emprestado por José Jackson.
O juízo de primeira instância acatou o pedido do Delegado de Polícia e decretou o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Em audiência de custódia ocorrida em 13.05.2021, o magistrado manteve a prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
“Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em data de 13/4/2021, nos seguintes termos:
“No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O registro do boletim de ocorrências com as declarações colhidas das próprias vítimas, termos de reconhecimento e cópias das apurações então realizadas, preenchem suficientemente, no atual momento, os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.
Há de se destacar a importância do interrogatório da também representada NAIARA, que descreve sua conduta criminosa, bem como a participação de cada um dos envolvidos que, em tese, se associaram para a prática de delitos nesta urbe.
(...)
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada da ação criminosa feita pela vítima e demais elementos. Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as vítimas reconheceram a representada NAIARA e esta, durante as investigações, revelou quem foram seus comparsas na empreitada.
Importa anotar a periculosidade dos agentes, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de roubo com aparente uso de simulacro de arma de fogo, decorrente de associação prévia dos representados com intuito de cometer crimes.
Merece registro a informação de que todos os representados possuem registros criminais em suas fichas de antecedentes, ressaltando que MARCELO possui PEP ativo nos autos n. 10849-22.2012.811.0004 – com 5 condenações transitadas por furto, roubo e tráfico de drogas e JOSE JACKSON possui PEP ativo nos autos n. 7000023-55.2020.809.0014 – com 1 condenação transitada por furto qualificado.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a impingir temor à sociedade, dado seus respectivos perfis voltados à prática de delitos.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP. Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de suas reiterações criminosas, não temer a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de NAIARA RABELO DUTRA, JOSE JACKSON REIS DA CRUZ – vulgo “Zé Jackson” e MARCELO HENRIQUE DUARTE, vulgo “Marcelinho do Piracema”, visando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial.”. (Destaques originais)
Tenho que por óbvio ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, afinal ela foi decretada no dia 13/4/2021 sendo hoje dia 13 de maio de 2021, ou seja, a situação fática apontada na ordem de prisão em nada se alterou.
Quanto ao narrado pela custodiada, ela alega que não existia mandado de prisão, porém existia; ela afirma que não passou por perito, mas existe laudo preliminar assinado pelo Dr. Emerson e atestando ausências de lesões; assim sendo deixo de tomar qualquer providência quanto ao declarado, ainda mais considerando o princípio acusatório, tendo em vista que presente na sala se encontra membra do Ministério Público” (grifo nosso - id. 87040031 - Pág. 4/5).
Ab initio, consigno que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, exigindo a comprovação de plano de todos os fatos alegados na inicial.
Sendo assim, muito embora a defesa tenha afirmado que a paciente é mãe de dois filhos, não apresentou nenhum documento que comprove o alegado.
De toda sorte, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifico que há declaração de Naiara, prestada no dia 04.03.2021 perante a autoridade policial, em que afirma ter dois filhos, os quais segundo ela própria afirmou, “residem (...) com a sua tia [por] parte de mãe” (id. 53003701 - Pág. 28 – Petição Criminal n. 1003185-05.2021).
Em relação ao argumento de ausência de periculum libertatis gerado pela liberdade da paciente, em consulta ao sítio institucional deste E. Tribunal, constatei a existência de inúmeras ações penais (12668-52.2016.811.0004, 3507-81.2017.811.0004, 3837-10.2019.811.0004, 711-15.2020.811.0004) contra ela, o que denota a princípio, a periculosidade que justifica a segregação cautelar[1].
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.